Tribunal: STF
Processo: AI 808550
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Meio Ambiente. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade. 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 5. Agravo regimental improvido.